Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-89.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-89.2024.8.14.0035

APELANTE: JOSIEL FONSECA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Abordagem por segurança privada. Provas lícitas. Tráfico privilegiado. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a ilicitude das provas, direito de recorrer em liberdade, absolvição, desclassificação para uso pessoal e revisão da dosimetria da pena.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as provas obtidas em abordagem por segurança privada são lícitas; (ii) saber se o direito de recorrer em liberdade poderia ser conhecido na via eleita; (iii) saber se os elementos probatórios são suficientes para manutenção da condenação ou desclassificação do delito; (iv) saber se a dosimetria da pena aplicada foi proporcional.

iii. razões de decidir

3. As provas obtidas pela abordagem de segurança privada são lícitas, tendo em vista a natureza do crime permanente e a atuação válida de particulares em situação de flagrante, conforme art. 301 do CPP. 4. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido na via eleita, conforme jurisprudência consolidada que exige a impetração de habeas corpus. 5. A condenação encontra amparo no conjunto probatório consistente, incluindo depoimentos de testemunhas e policiais, corroborados por laudos periciais, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para uso pessoal. 6. A dosimetria foi ajustada com aplicação da fração de redução de 1/3 (um terço) em razão do tráfico privilegiado, reduzindo a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Provas obtidas por segurança privada em situação de flagrante são lícitas. 2. Não se admite habeas corpus substitutivo em apelação criminal. 3. A configuração do tráfico privilegia a aplicação de redução de pena proporcional à quantidade e natureza das drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 301 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 212.682 AgR; STJ, AgRg no AREsp nº 2.417.433/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e, nessa parte, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JOSIEL FONSECA DE JESUS
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, conforme sentença de ID 20639674.

Narra a denúncia que (ID 20639650):

1.
“
DOS FATOS:

Consta nos autos do Inquérito Policial tombado sob o nº. 00069/2024.100016-3, instaurado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 10 de fevereiro de 2024, por volta de 00h30, na Praça da Cultura, no Evento “CARNAPAUXIS”, nesta cidade, o DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS, foi preso em flagrante, por de maneira livre e consciente, guardar consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configurando o delito do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006.

Segundo narrativa dos fólios inquisitórios, no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar de Óbidos, sob o comando do SGT/PM WILLAN SANTOS DA SILVA, a qual fazia rondas ostensivas na cidade, foi acionada para prestar apoio aos seguranças civis que trabalhavam no evento “CARNAPAUXIS”, que ocorria na Praça da Cultura.

Ato contínuo, a equipe policial seguiu até o local e lá (na parte dos fundos da Casa da Cultura), pelos seguranças civis, foi apresentado o indivíduo que já estava detido, identificado como sendo o DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS e com de posse dele: 24 (vinte e quatro) INVÓLUCROS DE SACOLA PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 22g (vinte e duas gramas); 01 (uma) TROUXA DE SACOLA PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 26g (vinte e seis gramas); 08 (três) INVÓLUCROS DE SACOLA PLÁSTICA CONTENDO SUBSTÂNCIA COM FORTE ODOR ANÁLOGA A CRACK, PESANDO APROXIMADAMENTE 3g (três gramas); R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie em notas fracionadas, sendo: 01 cédula de R$ 100,00; 03 cédulas de R$ 50,00; 10 cédulas de 20,00; 05 cédulas de R$ 10,00; 01 (uma) MOTOCICLETA MODELO HONDA/POP, PLACA QVX-1H07, COR VERMELHA, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão de ID 109331942 – pág.05.

O DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

No depoimento da testemunha CARLOS ALBERTO LEAL GATO, em sede policial, disse que estava trabalhando no evento “CARNAPAUXIS”, compondo a equipe de segurança civis da empresa “Leal Segurança Privada e que, por volta de 00h30 do dia 10/02/2024, foi informado por brincantes que havia um nacional armado com arma branca. Afirmou que, com essa informação, conseguiram visualizar o suspeito, sendo que este, ao perceber a presença da equipe de seguranças, tentou se dispersar no meio da multidão e em seguida se evadindo para via pública, porém conseguiram lhe alcançar. Narra que realizaram a abordagem, sendo que o indivíduo veio a reagir, travando luta corporal com os seguranças, que acabaram caindo ao chão, ocasionando lesões no suspeito. Por fim, declara que realizaram revista pessoal e encontraram, em uma pochete que o DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS carregava, o material acima descrito – ID 109331942 – pág.11.

Em sede policial, o DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS, quando perguntado sobre a propriedade do material entorpecente e a procedência do valor de R$ 500,00 (em espécie e em notas fracionadas), todos encontrados consigo, respondeu que lhe pertencia, mas negou que a droga era para venda e que estava “só segurando ela mesmo” (textuais) e que o dinheiro era oriundo de seu trabalho na roça. Afirmou, ainda, que: “(...) quando eu vinha pra cá topei um cara na estrada, comprei dele e vim embora” (textuais), pagando o valor “mil e pouco” (textuais). Sobre a moto, asseverou que alugou do “Diego Motos”, na cidade de Curuá/PA. – ID 109331942 – pág.14.

2.
DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO:

Com efeito, há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, que estão comprovados pelo Boletim de Ocorrência (ID 109331942 – pág.04); pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 109331942 – pág.05); pelo Laudo de Exame de Constatação Preliminar (ID 109331942 – págs.07/08); pelos depoimentos das testemunhas (ID 109331942 – págs.09/11 e 13; e ID 109331945 – pág.05); e pelo Auto de Entrega (ID 109331945 – págs.06/11).

3.
DO DIREITO:

Desta feita, as condutas do DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS, por ora, se amoldam perfeitamente ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

4.
DOS PEDIDOS:

Ex positis, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de DENUNCIADO JOSIEL FONSECA DE JESUS, acima qualificado, como incurso nas sanções previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada, inclusive, decretando o desfazimento da droga e perdimento dos bens apreendidos. (...).”

Nas
razões
recursais (ID 20859335), a defesa pleiteia:
Preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude das provas
obtidas, com base na teoria dos
frutos da árvore envenenada
, alegando
irregularidade na abordagem
realizada por segurança privada; a concessão do direito do apelante de
recorrer em liberdade
, alegando ausência de fundamentação para a manutenção da prisão.
No mérito
: A
absolvição
por ausência de provas sobre a prática do crime de tráfico de drogas; alternativamente, a
desclassificação
do crime de posse de drogas para
consumo
pessoal (art.
28
da Lei 11.343/2006); A revisão da
dosimetria
da pena, com fixação no
mínimo
legal e aplicação da causa de redução prevista no
§4º do art. 33 da referida lei
, na
fração máxima
de
2/3
; A
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
e fixação do regime inicial
aberto
.

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 21813990).

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
se manifesta pelo
“PARCIAL CONHECIMENTO do recurso interposto nos autos, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de apelar em liberdade, e, na parte conhecida, pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos.”
(Textual) (ID 21965945)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, cabe proceder à análise dos pedidos suscitados em sede
preliminar
:

Do direito de recorrer em liberdade:

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves falas, a
inadequação da via eleita
, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Assim, não cabe ser conhecido o pedido.

Da ilicitude das provas – Teoria dos frutos da árvore envenenada:

A defesa sustenta a
nulidade
das
provas
obtidas, alegando que a
abordagem
realizada
por seguranças privados
foi
irregular
e violou preceitos constitucionais e legais. Contudo, tal argumento
não merece prosperar
.

A abordagem realizada por segurança privada encontra respaldo na possibilidade de atuação de qualquer cidadão em situação de flagrante delito, conforme disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal. Além disso, no caso concreto, a atuação dos seguranças ocorreu em razão de suspeitas fundadas, posteriormente corroborada pela apreensão de entorpecentes e outros elementos indicativos de tráfico.

Outrossim, o art. 244 do CPP disciplina:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Conforme expressa disposição legal, a existência de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de "objetos ou papéis que constituam corpo de delito", justifica a "busca pessoal", independentemente de mandado.

Não obstante, o crime de
tráfico
de drogas possui
natureza permanente
, sendo válido a abordagem e revista pessoal, ainda que realizado por particulares. Ademais, a atuação foi seguida pela intervenção de autoridades policiais, reforçando a regularidade da prova obtida. Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)”

Assim, a assertiva de ilicitude das provas é infundada, devendo, assim, ser afastada.

Nesses termos
, afasto as preliminares suscitadas pela defesa, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

Do pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal:

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a apreensão e os depoimentos não comprovariam a traficância.

Todavia, após a análise detida dos autos, verifica-se que a condenação encontra sólido amparo probatório, especialmente nos depoimentos das testemunhas e nas circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem e a apreensão.

A testemunha
Carlos Alberto Leal Gato,
Policial militar

(ID 20639687), segurança privado que participou da abordagem, narrou em juízo que estava trabalhando no evento ‘Carnapauxis’ e foi informado por brincantes que havia um homem armado com faca no local. Com isso, passou a observar o suspeito, que ao notar a sua presença tentou fugir em meio à multidão, mas foi alcançado.

Disse, que o indivíduo reagiu violentamente, travando luta corporal e que, durante a revista pessoal, foi encontrado 01 (uma) pochete contendo 24 (vinte e quatro) invólucros de sacola plástica contendo substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 22g (vinte e duas gramas); 01 (uma) trouxa de sacola plástica contendo substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 26g (vinte e seis gramas); 03 (três) invólucros de sacola plástica contendo substância com forte odor análoga a crack, pesando aproximadamente 3g (três gramas); R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie em notas fracionadas, sendo: 01 cédula de R$ 100,00; 03 cédulas de R$ 50,00; 10 cédulas de 20,00; 05 cédulas de R$ 10,00 além de 01 (uma) motocicleta modelo honda/pop, placa qvx-1h07, cor vermelha.

Essa versão foi corroborada pela testemunha, também Policial Militar,
Keiverson Silva de Azevedo
(ID 20639689).

Os elementos probatórios, além de robustos e convergentes, demonstram a prática do tráfico, especialmente pela quantidade e variedade de entorpecentes, as circunstâncias da apreensão e a quantia em dinheiro fracionada.

Por outro lado, insta frisar que o
art. 28 da Lei 11.343/2006
somente se aplica a situações em que não há indícios de destinação comercial das substâncias apreendidas, o que não é o caso dos autos, uma vez que, além da quantidade e variedade de drogas (mais de 40 gramas de maconha e 08 (oito) porções de crack), a forma de acondicionamento em pequenos invólucros, a quantia em dinheiro fracionada e o local da abordagem – um evento público de grande circulação – são incompatíveis com o uso pessoal.

A testemunha
Sargento da Policia Militar, Willan Santos da Silva
(ID 20639685), reforçou em seu depoimento que ele e outros agentes foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que a quantidade e a forma de armazenamento das drogas indicavam tráfico. Além disso, a apreensão de dinheiro em notas trocadas reforça essa suspeita.

Como já consolidado pelas autoridades do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os depoimentos de policiais, quando prestados em justiça e sob o crivo do contraditório, possuem valor probatório relevante e podem servir de base para condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos, como laudos periciais. No caso em tela, como visto, os
depoimentos policiais não apresentam contradições
e encontram
amparo no Laudo Toxicológico

definitivo nº 2024.04.000151 – QUI
(ID 20639671), que atestou tratar-se de cocaína e maconha.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos estão em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Portanto, não há elementos nos autos que sustentem a desclassificação para o crime de uso pessoal. Ao contrário, as provas corroboram a destinação mercantil das substâncias.

Dessa forma, a tese de insuficiência probatória deve ser rechaçada, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Da dosimetria da pena:

Pleiteia a reforma da
dosimetria
da pena para um
patamar mais justo
e proporcional. Além disso, entende ser necessária a
aplicação da causa de redução de pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfego privilegiado
), no
patamar máximo de 2/3,
bem como a fixação do
regime aberto
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
.

Em parte, assiste razão à defesa.

É cediço que, ao proceder à individualização da pena, o magistrado deverá observar com rigor as disposições previstas pelo art. 59 do Código Penal. É essencial que a análise das investigações judiciais seja devidamente fundamentada, garantindo a aplicação de uma pena justa, proporcional e necessária, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do delito, evitando qualquer ilegalidade na dosimetria e respeitando a especificamente educativa da sanção penal.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo de primeiro grau fixou a
pena-base
do recorrente em
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa
, em virtude a negativação de três vetores desfavoráveis, a saber: a
culpabilidade,
a
personalidade social
e as
circunstâncias do crime
, fazendo uso da seguinte motivação:

“
As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, me afiguram quase todas neutras, com exceção da
circunstância
, haja vista que considero conduta negativa do réu estar em pleno Carnaval de Óbidos disseminando drogas, o que me reputa situação grave. Também, verifico que Josiel é uma pessoa
de personalidade agressiva
, sobretudo porque, ao ser abordado pelas autoridades, adotou comportamento violento ao travar luta corporal, demonstrando desrespeito à autoridade, ainda que privada daquele momento. A droga apreendida com o réu, também, me afigura de alto poder maléfico, uma vez que com ele foi encontrado cocaína.

Desta feita, fixo a pena-base do réu em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa, haja vista que o réu é menor de 21 anos, pelo que atenuo o tempo de 01 (um) ano e 8 (oito) meses, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos e 04 (quatros) meses.

Na terceira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu preenche os requisitos do artigo 33, §4º, porque não há nos autos, qualquer elemento que demonstre o contrário do que a Lei permite seja reconhecido, pois o réu é primário, ou seja, não tem nenhuma passagem na Justiça Criminal, nunca foi condenado, não há prova de que ele se dedicava às atividades criminosas tampouco que ele integre organização criminosa. A suposição de que o réu estava acompanhado de um adolescente não tem o condão de afastar o benefício, pois carente de previsão legal. Todavia, em relação da espécie de droga apreendida, qual seja, cocaína e maconha, pela quantidade e do momento em que ele estava disseminando entorpecente, aplico a causa de diminuição possível, qual seja, 1/6 e assim, fixo a pena do réu em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Fixo o regime de pena, o SEMIABERTO.

Levando em consideração o que a Súmula Vinculante dispõe que é dever do Juiz fixar o regime aberto quando reconhecido o tráfico privilegiado, neste caso específico, merece afastamento, deve ser afastada a incidência da Súmula, uma vez que este Juízo avaliou a circunstância do artigo 59 como negativa, tanto quanto a espécie de droga quanto a circunstância dele estar disseminando droga durante o Carnaval de Óbidos e assim, verifico ser situação que a própria Súmula Vinculante expõe ser possível a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso. Portanto, o regime de pena a ser cumprido pelo réu é o
semiaberto.

Tendo em vista que o réu se encontra preso, desde o dia 10 de fevereiro de 2024, detraio da pena 03 (três) meses, 06 (seis) dias de pena cumprida, restando ainda,
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de pena a cumprir.”

Como visto, a manutenção da pena-base fixada em
10 anos de reclusão
encontra sólida fundamentação nos termos do artigo 59 do Código Penal, considerando que as circunstâncias judiciais foram adequadamente valoradas na sentença.

Inicialmente, destaca-se que a
culpabilidade
do réu foi considerada elevada, pois sua conduta extrapolou os limites do crime de tráfico de drogas em razão do contexto em que ocorreu. Durante o Carnaval de Óbidos, evento que atrai grande fluxo de turistas e movimentação popular, o réu disseminava entorpecentes, potencializando os danos sociais de sua ação criminosa e expondo a coletividade a riscos amplificados.

As
circunstâncias do crime
também agravam a situação do réu. Este foi encontrado em posse de quantidade relevante de drogas, especificamente maconha e cocaína, substâncias de elevado poder viciante e lesivo. As drogas estavam fracionadas em porções características de comercialização, evidenciando a finalidade mercantil, o que reforça o dolo intenso em sua conduta. Ademais, o réu portava uma arma branca durante o evento e, ao ser abordado pelos seguranças, reagiu com violência, envolvendo-se em luta corporal. Tal comportamento não apenas demonstra desprezo pela ordem e pela segurança pública, mas também caracteriza um agravamento das condições em que o delito foi praticado.

Quanto à
personalidade e ao comportamento social
do réu, a sentença destacou seu caráter agressivo, refletido em sua reação à abordagem, denotando desrespeito à autoridade e tendência à prática de atos ilícitos. Este aspecto revela uma postura incompatível com os valores mínimos de convivência social, agravando sua situação.

Por fim, o magistrado de primeiro grau justificou a fixação da pena-base em
10 anos de reclusão
de forma detalhada, destacando a necessidade de punir e prevenir condutas dessa natureza, especialmente em contextos de grande concentração de pessoas e vulnerabilidade social, como o carnaval. Essa decisão revela-se proporcional à gravidade do crime e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resguardando os objetivos retributivos e preventivos da pena.

Nesses termos, denota-se a existência de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, fato que justifica a fixação da pena-base acima do acima do mínimo legal. Esse é o teor da Súmula nº 23, do TJPA
, in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Dessa forma, não há elementos que autorizem a revisão da dosimetria, sendo plenamente justificável a fixação da pena-base nos termos estabelecidos pela sentença.

Pleiteia, ainda, que
seja aplicada fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado, fixando a fração mínima redutora de 1/6 (um sexto), justificando na natureza e quantidade de droga apreendida.

Ocorre que, de acordo com o laudo toxicológico definitivo já aqui referido, foi apreendido o total de 3g (três) gramas de cocaína e 48g (quarenta e oito) gramas de maconha, quantidade essa que não autoriza a fixação da fração de diminuição da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme procedido pelo juiz
a quo,
mas que, no entanto, também não comporta a utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços),
devendo ser utilizada, no meu entendimento, a fração intermediária de 1/3 (um terço).

Assim, é que passo a corrigir a pena aplicada ao apelante Josiel Fonseca de Jesus:

Mantido o
quantum
de
08 (oito) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, dosados após o reconhecimento da atenuante de menoridade, na segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento,
aplico a minorante do §4º
do art. 33 da Lei Antidrogas na
fração intermediária de 1/3 (um terço)
, estabelecendo sua
pena final e definitiva em
05 (cinco) anos, e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, com o pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o regime de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do CP.

Diante da pena aplicada, não cabe alteração do regime inicial de cumprimento da pena, nem mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, c
omunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

Por todo o exposto, conheço em parte do presente recurso e nessa parte lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do
Josiel Fonseca de Jesus
pela prática do crime de tráfico de drogas ao cumprimento da pena de
05 (cinco) anos, e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, com o pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime semiaberto, por ser justa, razoável e proporcional.

É o voto.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025